Tribunal: TJPA
Processo: 0004431-56.2019.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004431-56.2019.8.14.0128

APELANTE/APELADO: WESLEY DOS SANTOS GOMES, NAIANA GOMES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELADOS COMO INCURSOS, TAMBÉM, NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS AGENTE PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

2. PORTANTO, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO O VÍNCULO PERMANENTE E HABITUAL ENTRE OS APELADOS, CONSUBSTANCIADO NO AJUSTE PRÉVIO COM INTUITO DE DIFUSÃO ILÍCITA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES, A MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA, NESTE PONTO, É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO AO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RECURSO DA DEFESA EM FAVOR DE
WESLEY DOS SANTOS GOMES
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

IMPOSSIBILIDADE.

1. NÃO HÁ FALAR EM ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É SUFICIENTE PARA ENSEJAR NA CONDENAÇÃO DO APELANTE.

2. NO CASO DOS AUTOS, O CRIME DE TRÁFICO RESTOU CONFIGURADO PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE, E O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, O QUAL POSITIVOU A NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE, ESTANDO REALIZADO, CLARAMENTE, O NÚCLEO VERBAL “TER EM DEPÓSITO”.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

NÃO ACOLHIDO.

1. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RECURSO DA DEFESA EM FAVOR DE
NAIANA GOMES BARBOSA
:

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE TERRA SANTA/PA PARA JULGAMENTO DO FEITO. ALEGADA LITISPENDÊNCIA
: TESE REJEITADA.

1. EM SEDE PRELIMINAR, A DEFESA ARGUIU LITISPENDÊNCIA E PROIBIÇÃO AO BIS IN IDEM EM RELAÇÃO A APELANTE, POR ESTAR RESPONDENDO AO PROCESSO Nº 0007630-23.2018.8.14.0128, O QUAL TRATARIA DA MESMA MATÉRIA E DOS MESMOS FATOS ARGUIDOS NA PRESENTE AÇÃO PENAL.

2. TODAVIA, AS CONDUTAS IMPUTADAS NESTE PROCESSO DIFEREM-SE DAS CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS NO FEITO CITADO PELA DEFESA, POR NÃO HAVER COINCIDÊNCIAS QUE AUTORIZEM O RECONHECIMENTO DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA, POR TRATAREM-SE DE PRÁTICAS DELITIVAS DIVERSAS, EM MOMENTOS DISTINTOS.

3. TESE REJEITADA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E, A DEPENDER DA REDUÇÃO, A CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
: PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE OS VETORES CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DA DEVIDA MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF/1988, RAZÃO PELA QUAL A APELANTE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL.

2. TODAVIA, EM ATENÇÃO AO QUANTUM DA PENA FIXADA, RESTOU INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA, A QUAL PERMANECEU NO SEMIABERTO, SEGUINDO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §2º, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL.

3. IGUALMENTE, RESTOU INCABÍVEL A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS, POR NÃO SEREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL.

4. PENA EM DEFINITIVO CORRIGIDA AO PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
: NÃO ACOLHIDO.

1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

2. NA HIPÓTESE, A APELANTE FORA FLAGRADO POR TER EM DEPÓSITO 27 (VINTE E SETE) “PETECAS” DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 14,888G (CATORZE GRAMAS E OITOCENTOS E OITENTA E OITO MILIGRAMAS), FRACIONADO E ACONDICIONADO DE FORMA CARACTERÍSTICA À SUA MERCANCIA ILÍCITA.

3. TAL CIRCUNSTÂNCIA, ALIADA AO FATO DA APELANTE RESPONDER OUTRA AÇÃO PENAL (Nº 0007630-23.2018.8.14.0128), INDICA, ATÉ O MOMENTO, A DEDICAÇÃO DA APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, OBSTANDO, ASSIM, A CONCESSÃO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, UMA VEZ NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI.

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

NÃO ACOLHIDO.

1. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Wesley dos Santos Gomes
e
Naiana Gomes Barbosa
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a denúncia, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, e à pena de
5 (cinco) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6589941, que no dia
05 de julho de 2019
, por volta das 10h30min, na Travessa São Francisco, nº 990, bairro Cidade Nova, município de Terra Santa/PA, os nacionais
Naiana Gomes Barbosa
e
Wesley dos Santos Gomes
, ora apelantes, foram flagrados mantendo em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
27 (vinte e sete) invólucros
contendo entorpecente conhecido popularmente como
“cocaína”
, de maneira característica à sua destinação à mercancia ilegal de drogas.

Segundo restou apurado nos autos, na data e horário acima citados, Policiais Civis estavam cumprindo mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão exarados pelo Juízo de Terra Santa/PA, sendo a nacional Naiana um dos alvos.

Assim, ao realizarem buscas na residência dos nacionais listados, os agentes de segurança pública encontraram
27 (vinte e sete) invólucros
da substância conhecida como
“cocaína”
, e um tubo de linha branca, consoante consta no Auto de Apresentação e Apreensão juntado aos autos.

Consta ainda, que os denunciados respondem a Ação Penal nº 0008850-56.2018.8.14.0128, também pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, indicando que a Polícia Militar já vinha acompanhando informações acerca do comércio ilícito de entorpecentes na residência dos acusados, sendo que outros usuários de entorpecentes indicavam o local como ponto de venda de tóxicos, demonstrando, assim, que ambos mercantilizavam narcóticos até a data de prisão em flagrante abordada na presente ação.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos denunciados como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Laudo Toxicológico Definitivo, ID 6589941, pág. 15-16.

Defesa Prévia, ID 6588942, pág. 01-02.

Denúncia recebida em
11 de outubro de 2019
, ID 6588942, pág. 04.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6589943, pág. 01-02.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6589952, pág. 01-03.

Alegações Finais da Defesa, ID 6589952, pág. 06-11, e ID 6589953, pág. 01-06.

Sentença condenatória publicada em secretaria no dia
26 de abril de 2021
, ID 6589954.

Recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
em 23 de abril de 2021, ID 6589954, pág. 12.

Em suas
razões recursais
, ID 6589955, o representante do Ministério Público requereu a reforma da sentença ora analisada, para que sejam os denunciados condenados também como incursos nas sanções punitivas do artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – crime de associação para o tráfico de drogas.

Recurso de apelação interposto pela defesa em favor de
Wesley dos Santos Gomes
, ID 6589955, pág. 08.

Em suas
razões recursais
, ID 6589955, pág. 09-13, a defesa em favor de
Wesley dos Santos Gomes
, postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, aduzindo que não há nos autos prova da efetiva participação do apelante na infração penal delineada na denúncia. Subsidiariamente, solicitou a concessão do benefício da justiça gratuita, por tratar-se de pessoa hipossuficiente sem condições de arcar com as custas processuais.

Recurso de apelação interposto pela defesa em favor de
Naiana Gomes Barbosa
, ID 658955, pág. 16.

Em suas
razões recursais
, ID 6589956, a defesa em favor de
Naiana

Gomes Barbosa
, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da Vara de Terra Santa para julgamento do processo e, no mérito, demandou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a subsequente aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e, posteriormente, a readequação do regime inicialmente de cumprimento de pena para o aberto e, de acordo com a redução da pena, convertê-la em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Por derradeiro, clamou pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Em sede de
contrarrazões
da defesa em relação ao recurso de apelação do Ministério Público, ID 6589956, a defesa insurgiu-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso do Ministério Público.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6589980 e 6589980, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Wesley dos Santos Gomes
e
Naiana Gomes Barbosa
.

Nesta
Superior Instância
, ID 7600169, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se, inicialmente, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo representante do órgão acusatório e, posteriormente, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Wesley dos Santos Gomes
, e pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso em favor de
Naiana Gomes Barbosa
, para que seja corrigida a dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Wesley dos Santos Gomes
e
Naiana Gomes Barbosa
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a denúncia, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, e à pena de
5 (cinco) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, respectivamente, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 6589955, o representante do Ministério Público requereu a reforma da sentença ora analisada, para que sejam os denunciados condenados também como incursos nas sanções punitivas do artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – crime de associação para o tráfico de drogas.

Em suas
razões recursais
, ID 6589955, pág. 09-13, a defesa em favor de
Wesley dos Santos Gomes
, postulou pela absolvição do ora apelante, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, aduzindo que não há nos autos prova da efetiva participação do apelante na infração penal delineada na denúncia. Subsidiariamente, solicitou a concessão do benefício da justiça gratuita, por tratar-se de pessoa hipossuficiente sem condições de arcar com as custas processuais.

Em suas
razões recursais
, ID 6589956, a defesa em favor de
Naiana

Gomes Barbosa
, pleiteou, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da Vara de Terra Santa para julgamento do processo e, no mérito, demandou o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, com a subsequente aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e, posteriormente, a readequação do regime inicialmente de cumprimento de pena para o aberto e, de acordo com a redução da pena, convertê-la em pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal. Por derradeiro, clamou pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Observando a ordem de interposição recursal, passo a analisar, primeiramente, o recurso de apelação peticionado pelo representante do
Ministério Público
.

1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE AMBOS OS APELADOS COMO INCURSOS, TAMBÉM, NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Em que pese as respeitáveis alegações ministeriais, adianto que a pretensão recursal em testilha não
merece ser acolhida
.

É cediço que para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, capitulado no
artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, é necessário que duas ou mais pessoas, de forma estável e permanente, associem-se com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias ilícitas.

Sobre o tema, leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). Exige-se elemento subjetivo do tipo especifico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo art. 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum.
” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª Ed. São Paulo: 2009. Editora Revista dos Tribunais, p. 366).

Portanto, é requisito indispensável para a configuração do crime em espeque o ânimo de associação, que consiste no ajuste prévio para formação de um vínculo associativo, o qual deve ser estável e permanente, de modo que, a convergência ocasional de vontades exclui o crime de associação para o tráfico, configurando medo concurso de agentes.

Na hipótese, ao analisar o pleito de condenação pelo delito tipificado no
artigo 35 da Lei de Drog
as, assim se reportou o magistrado
a quo
:

“
(...). Ademais, acentue-se que para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas impõe-se a conjugação dos seguintes elementos: (a) concurso necessário de pelo menos dois agentes; (b) finalidade específica dos agentes voltada ao cometimento de delitos de tráfico de entorpecentes e (c) exigência de estabilidade e de permanência da associação criminosa.
É notório, prescindindo de acréscimo de qualquer observação, que o conjunto probatório não evidencia a presença de tais requisitos, principalmente a estabilidade e permanência da ação delituosa quanto aos denunciados, pelo que devem ser absolvidas deste tipo penal
. Com efeito, as condutas dos acusados se adequam perfeitamente ao tipo penal tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, preenchendo todas as elementares desse tipo penal, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade
.”(ID 6589954).
Grifei

Acrescente-se, que embora o depoimento do Investigador de Polícia
Cláudio André da Silva Araújo
indique que o nacional
Wesley dos Santos Gomes
seria o responsável em ficar “à frente”, e que a nacional
Naiana Gomes Barbosa
seria responsável pela logística, não há evidencia suficiente nos autos sobre a realização de investigação minuciosa sobre a estabilidade e permanência de eventual organização criminosa liderada por eles.

Desta forma, havendo fundada dúvida acerca da efetiva ocorrência do delito de associação para tráfico de drogas, deve prevalecer em favor dos apelados o princípio do
in dubio pro reo
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, o qual preconiza:
a dúvida milita em favor do acusado, uma vez que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado
.

Nesta linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA UM DOS RÉUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES.

(...). Com relação à ré, embora o panorama traga fortes indicativos de que ela tinha ciência da conduta ilícita do companheiro, sobre eventual adesão a tal conduta, os elementos gritavam na esfera da presunção. Toda a investigação, bem como a diligência decorrente, se deu contra o acusado, nada tendo sido referido acerca da ré. A condenação exige certeza.
Presente qualquer possibilidade de dúvida séria, a prova não foi suficiente
. Ré absolvida.
Associação para o tráfico. Absolvia a acusada do delito de tráfico de entorpecentes, não há qualquer prova acerca de estabilidade em vínculo associativo voltado para a traficância de ambos os acusados. Réus absolvidos
. (...)
. (TJ/RS – APR 0039658-26.2020.8.21.7000 RS, Relator: Desembargador JAYME WEINGARTNER NETO, Julgamento: 17 de dezembro de 2020, Primeira Câmara Criminal, Publicação: 26/01/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.

1 – Havendo dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de drogas, inviável firmar um juízo condenatório, impondo-se absolver o agente, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (...). 3 –
Não restando demonstrado o vínculo permanente e habitual entre os processados, consubstanciado no ajuste prévio com intuito de difusão ilícita de substâncias entorpecentes, a solução absolutória é medida que se impõe
. (...).
(TJ/GO – APR 0416307-54.2014.8.09.0128, Relator: Desembargador J. PAGANUCCI JR., Julgamento: 12 de março de 2019, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: DJ 2773 de 26/06/2019).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização do delito de associação para o tráfico é necessária a demonstração inequívoca da união de vontades de duas ou mais pessoas, com o caráter de permanência e vínculo duradouro quanto à intenção de prática de crimes reiterados
. Recurso provido.
(TJ/MS – EI 0012350-12.2020.8.14.0001 MS 0012350-12.2020.8.12.0001, Relator: Desembargador RUY CELSO BARBOSA FLORENCE, Julgamento: 30 de setembro de 2021, 1ª Seção Criminal, Publicação: 13/10/2021).
Grifei

Com efeito, ausente a prova da união efetiva e estável para o tráfico de drogas, vez que não houve a clara exposição das circunstâncias em que se dava a suposta associação entre os apelados, deve-se manter a absolvição proferida pelo juízo
a quo
em relação ao crime de associação para o tráfico.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo representante do órgão acusatório e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora atacada, nos termos da fundamentação apresentada alhures.

Passo à análise do recurso da defesa em favor de
Wesley dos Santos Gomes
:

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição da ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – (...). – DESNECESSIDADE DE FLAGRÂNCIA DE ATOS DE EFETIVA MERCANCIA. APELO DESPROVIDO.

(...). Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade. A simples alegação de que o agente é mero usuário de drogas não é suficiente para desclassificar a conduta para a figura típica descrita no artigo 28 da Lei Antidrogas, haja vista ser bastante comum que o agente ostente as duas condições, pois o tráfico alimenta o próprio vício, além do que
é desnecessária a efetiva prática dos atos de comércio, para a comprovação do crime de tráfico de drogas, mesmo porque se trata de crime cometido na clandestinidade, não sendo impeditivo para a condenação o fato de o indivíduo não ter sido flagrado comercializando a droga, bastando a prática de uma das ações descritas no tipo penal – que, no caso, é “ter em depósito” e “guardar”
. (...).
(TJ/MT – APL 0021594-39.2015.8.11.0042 MT, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Julgamento: 17 de fevereiro de 2021, Segunda Câmara Criminal, Publicação: 19/02/2021).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que a apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
. Vejamos:

A
materialidade do crime
restou comprovada através do
Auto de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6589961), e do
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 6589941), os quais atestam que que fora encontrado em posse do ora apelante
27 (vinte e sete)
embalagens em plástico preto amarrados com linha de algodão, tipo “peteca”, contendo substância pulverulenta branca, pesando aproximadamente
14,888g (catorze gramas e oitocentos e oitenta e oito miligramas)
, do fora positivado como sendo o entorpecente popularmente conhecido como
“cocaína”
,
elementos que indicam, assim, a ocorrência da conduta criminosa nos moldes declinados na exordial acusatória.

Sob o prisma da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Civis que efetuaram a prisão do ora apelante, salientando que tais agentes forma ouvidos durante a instrução processual na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase policial, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente acerca do envolvimento do ora apelante com a prática do crime capitulado na peça vestibular.

Em seu depoimento prestado perante o juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Investigador de Polícia Civil
Cláudio André da Silva Araújo
, relatou “
que estavam na Operação Pegasus com 27 alvos, e sua equipe foi responsável por cumprir o mandado de prisão contra
Naiana
,
sendo que Wesley era companheiro desta
,
com quem estava associado para o tráfico de drogas
,
sendo que quem comandava tudo era Naiana
. Declarou que entrou na casa e encontrou Naiana e Wesley no quarto, e na ocasião gerou dúvida sobre quem seria “Dedéia”, pois ele vivia trancado na residência.
Afirmou que efetuaram buscas no imóvel, e perto do banheiro, enterrado no quintal, encontraram uma sacola com várias trouxas de “crack”
, tendo perguntado a Naiana quem seria “Dedéia”, a qual respondeu que o indivíduo que ali estava era apenas seu namorado, todavia, a testemunha avistou uma tatuagem no nacional, escrito “Naiana”, tendo então concluído que ele seria o “Dedéia”.
Esclareceu que estavam há bastante tempo investigando os réus, e que no flagrante Naiana assumiu que a droga era dela
, dizendo que Wesley não tinha nada a ver com aquilo.
Relatou que os réus foram conduzidos à Delegacia, e lá foi apresentada a droga, alguns veículos, materiais como tesoura e linha de costura, tendo sido apurado que Naiana era responsável por ficar com a droga e embalar dentro de casa, bem coo fazer a prestação de contas, enquanto “Dedéia” era responsável por ficar na casa com Naiana
. Esclareceu que na interceptação só constava o envolvimento de Naiana,
mas tinham rede de informantes e acompanhavam o movimento da casa, e por isso sabiam que Wesley era o que ficava à frente
e usava Naiana como a responsável pela logística, a qual mantinha contato com “os outros”, mas Wesley não saía da casa em momento nenhum
”. (ID 6589954).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, e a negativa de autoria apresentada perante o juízo, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear
“
ter em depósito
”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas. Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo consigo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

No que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplica cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros
. (TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...). JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGMAENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 4.
É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ
. 5. Deve ser mantida a pena pecuniária, como no caso dos autos, em que foi apurada de modo proporcional à pena privativa de liberdade e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 00072311720178140067 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores, entendo que o apelante não poderá ser isento do pagamento das custas, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso interposto em favor de
Wesley dos Santos Gomes
e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões delineadas alhures.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Naiana Gomes Barbosa
:

1.
PRELIMINAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE TERRA SANTA/PA PARA JULGAMENTO DO FEITO. ALEGADA LITISPENDÊNCIA
:

Preliminarmente, a defesa alegou que a apelante estaria duplamente julgada pelo mesmo fato, em razão da existência da
Ação Penal nº 0007630-23.2018.8.14.0128
, em que o Juízo da Vara Única de Terra Santa/PA se declarou incompetente, de onde se originou os mandados de busca e apreensão e mandados de prisão contra a apelante, e encaminhou o feito à Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Por tal motivo, sustenta que se o Juízo da Vara de Terra Santa/PA é incompetente para julgar o processo que originou as prisões, deveria ser também incompetente para julgar o processo que a prendeu em flagrante por suposto porte de substância entorpecente, pois trata-se de mesmo fato e de mesma pessoa.

Todavia, consoante aduzido pela
Procuradoria de Justiça
em seu irreprochável parecer, os fatos imputados à apelante nos autos do
Processo nº 0007630-23.2018.8.14.0128
, não são os mesmos de que tratam os presentes autos, conforme se extrai da denúncia constante no ID nº 6589946, a qual transcrevo, na parte que interessa:

“
(...). Consta dos autos do IPL que nos dias 26/11/2018, 04/01/2019 e 07/01/2019, Naiana, em conversas com Maria Divone, confirmou que tinha drogas em depósito e que poderia pegar mais com esta para vender a droga, no sentido de obter o maior lucro possível (fls. 167/168), o que comprova não só a traficância, como também a associação para tal.
”

Por tal motivo, a alegada nulidade não foi acolhida pelo magistrado
a quo
, que concluiu não haver coincidência capaz de afirmar a configuração de litispendência, pois em bora as peças acusatórias tenham como base o mesmo tipo penal, foram imputados a ora apelante práticas delitivas diferentes em momento distintos.

Portanto, resta
incabível
o acolhimento da tese preliminar suscitada pela defesa, razão pela qual a
rejeito
.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, COM READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E, A DEPENDER DA REDUÇÃO, A CONVERSÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
:

Neste tópico, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e, dependendo da pena aplicada, a sua conversão em pena restritiva de direitos, nos moldes do
artigo 44 do Código Penal
.

O pleito ora analisado
merece parcial acolhimento
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal;
em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação:

“
(...). DOSIMETRIA. Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar-lhe a pena. DA ACUSADA NAIANA GOMES BARBOSA.
A culpabilidade é exacerbadora do tipo penal uma vez que a conduta mostra a especialidade na mercancia de entorpecentes
; antecedentes: não há notícias de que a acusada possuía condenação transitada em julgado no momento dos fatos, pelo que esta circunstância não pode ser considerada em seu desfavor; sua conduta social: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisa-las; personalidade: não auferida;
dos motivos verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício alheio
; as circunstâncias não pesam em desfavor da acusada, já que sua atitude durante e após a conduta criminosa não revelou maior periculosidade ou insensibilidade;
as consequências do crime são nefastas para a sociedade, uma vez que a denunciada estava estabelecida no comércio de drogas
. Comportamento da vítima: prejudicado. A situação econômica da ré não é boa.
Circunstâncias judiciais negativamente valoradas na fração de 4/8 (quatro oitavos)
. Diante disso, parto da pena mínima prevista, a aumento 1/2 e
fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no valor mínimo legal
de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
. Em função da
atenuante da confissão
, diminuo a pena em 1/4, para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inexistem agravantes.
Tendo em conta a dedicação da denunciada à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, eis porque torno
definitiva
a pena de
05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
em razão da ausência de outra causas modificadoras (agravantes, causa de aumento ou diminuição). (...)
.” (ID 6589954).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Na perspectiva valorativa da pena, “
basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
” (STF - HC nº 76.196/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000). Aqui, convém mencionar que “
(...) a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...)
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que: “
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”. (STF – HC nº 76.196/GO, Rel.

Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418): “
(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo
”. No mesmo sentido,
Cleber Masson
(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina que “
(...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)
”.

No presente caso, observo que o juízo singular incorreu em erro de julgamento ao valorar negativamente os vetores
culpabilidade
,
motivos
, e
consequências do crime
, motivando sua decisão em elementos genéricos e abstratos, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, IX, da Constituição da República
, razão pela qual a dosimetria da pena imposta ao ora apelante
merece ser corrigida
.

Passo, portanto, a realizar
nova dosimetria
da pena em relação à ora apelante,
para retificar os equívocos citados anteriormente
, com a consequente
modificação
da pena aplicada.

Na
1ª fase
, em análise às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
e as diretrizes do
artigo 42 da Lei de Drogas
, em igual atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, entendo que os vetores
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
personalidade do agente
,
conduta social
,
motivos, circunstâncias e consequências do crime

merecem militar
favoravelmente
à apelante
.

Todavia, em atenção à
natureza do entorpecente
, compreendo que tal elemento merece
valoração negativa
, por se tratar o entorpecente de
“cocaína”
, tóxico com
alto poder nocivo
e
viciante
, peculiaridade esta que justifica maior repreensão pelo Estado ao caso concreto.

À vista de tais considerações, fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, no patamar de
6 (seis) anos de reclusão
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
.

Na
2ª fase
, reconheço a presença da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, motivo pelo qual
diminuo
a pena na fração de
1 (hum) ano e 50 (cinquenta) dias-multa
, em atenção ao teor da
Súmula nº 231 do STJ
, a qual preconiza: “
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, a
pena intermediária
resta fixada no patamar
de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não reconheço a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena. Entendo ser
incabível
, na hipótese, a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista a
quantidade de droga
encontrada na posse da apelante, tratando-se de
27 (vinte e sete) “petecas” de “cocaína”
, embaladas de maneira características a comercialização ilícita, pesando aproximadamente
15g (quinze gramas)
, e, além disso, a apelante ainda responde à
Ação Penal nº 0007630-23.2018.8.14.0128
, pela prática, igualmente, do delito de tráfico de drogas, situações estas que, no momento, inviabilizam a concessão da mencionada redutora.

Sob este prisma, estabeleço a pena em definitivo no patamar de

5 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico de entorpecentes
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Não obstante, resta inadequado a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pleiteado pela defesa, vez que a pena estabelecida em definitivo permaneceu acima do patamar de 4 (quatro anos de reclusão), inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Igualmente, resta inviável a conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, em atenção ao
quantum
da pena aplicada em definitivo, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Por tais assertivas,
acolho parcialmente
o pedido recursal em análise, apenas para fixar a pena-base imposta à ora apelante ao patamar mínimo legal, permanecendo inalterada a r. decisão em seus demais termos.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
:

Inconformada, a defesa postulou pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Adianto, entretanto, que a presente tese recursal
não merece guarida
, conforme razões jurídicas delineadas a seguir.

O
§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa
.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa. O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”.
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439)
. Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro
“Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais”
, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Analisando os autos, verifico que o magistrado singular fundamentou a não aplicação da redutora do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:

“
(...).
Ressalte-se que a residência em que foram abordados e presos em flagrante, assim como os apetrechos para a produção de droga e a droga apreendida, revelam que a residência vinha sendo utilizada para comercialização contumaz de entorpecente, sendo este comércio o meio de vida dos acusados, afastando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
. (...).
Tendo em conta a dedicação da denunciada à atividade criminosa, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
, eis porque torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em razão da ausência de outras causas modificadoras (agravantes, causa de aumento ou diminuição). (...).
” (ID 6589954).
Grifei

Com efeito, analisando os elementos de prova disponíveis nos autos, verificou-se, através dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes da Polícia Civil, que após diligências, fora encontrada em posse da apelante considerável quantidade de droga, consistindo em
27 (vinte e sete) embalagens tipo “peteca”
, confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor preta, todas contendo
substância pulverulenta esbranquiçada
, pesando no total
14,888g (catorze gramas oitocentos e oitenta e oito miligramas)
, atestando positivamente para

a substância
Benzoilmetilecgonina
, princípio ativo do tóxico vulgarmente conhecido como
“cocaína”
, consoante asseverado
pelo
Laudo Toxicológico Definitivo
acostado aos autos (ID 6589941), elementos que denotam, explicitamente, a
mercancia de droga
.

Desta forma, verifico que a
quantidade de droga
encontrada em posse da ora apelante,
devidamente fracionada
e
preparada para a sua difusão ilícita
, configura indicativo de que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, especialmente pelo entorpecente encontrado em sua posse, denotando sua atuação ilegal na traficância de psicotrópicos,
circunstâncias que obstruem a concessão do benefício do tráfico privilegiado
.

Assim, observo que as particularidades e peculiaridades demonstradas ao longo da instrução processual evidenciam certo grau de envolvimento da ora apelante com a prática de atividades criminosas, elemento este que subsidia o afastamento das benesses do tráfico privilegiado. Neste sentido, versa a jurisprudência dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1
.
Não há que se falar em aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida indica a dedicação do agente a atividades criminosas
. Precedentes.
(TJ/ES – APR: 00143051720128080051, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 05/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2020).
Grifei

TRÁFICO DE DROGA. QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL.

(...). 3.
Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida, as diversas denúncias de que sua residência era ponto de venda de drogas e laudo de exame de informática evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do §4º do art. 33 da L. 11.343/
06. (...).
(TJ/DF – 07068990320208070001 DF 0706899-03.2020.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJe 23/03/2021).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no colendo
Superior Tribunal de Justiça
, conforme se extrai da jurisprudência colacionada abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. (...).
1
. Dispõe o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2.
Na espécie, a quantidade e natureza da droga apreendida, somadas à forma de acondicionamento e à apreensão de uma balança de precisão, denotam a dedicação do acusado à traficância
. 3. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no AgRg no AREsp: 1211810 SP 2017/0304874-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 19/02/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).
Grifei

Por tais razões, entendo ser escorreito o afastamento da referida benesse, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que a apelante se dedicava à prática de atividades criminosas.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

4.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

No que concerne ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, saliento que a sentença guerreada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado nos
tribunais pátrios
. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

É cediço que a condenação do vencido nas custas processuais consiste em mandamento legal (artigo 804 do Código Penal), sendo certo que a impossibilidade do seu pagamento, em face da condição de pobreza do sentenciado, há de ser aferida pelo Juízo da Execução Penal
.
(TJ/DF – 20160710166723 DF 0015834-94.2016.8.07.0007, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/04/2018, Pág. 146/154).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO CABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO -SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é um efeito da condenação criminal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria, razão pela qual o acusado não deve ser isento do pagamento das obrigações decorrentes da sucumbência, mas apenas ter a sua exigibilidade suspensa
. 2. A multa é uma sanção de caráter penal cominada abstratamente para ser aplica cumulativamente ou alternativamente com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para a isenção ou suspensão do seu pagamento ante a alegação de insuficiência de recursos financeiros
. (TJ/MG – AGEPN: 10686071907253001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. (...). JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGMAENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). 4.
É incabível a concessão da justiça gratuita à título de isenção das custas, mas, tão somente, suspende a exigibilidade desta. Precedentes do STJ
. 5. Deve ser mantida a pena pecuniária, como no caso dos autos, em que foi apurada de modo proporcional à pena privativa de liberdade e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei. 6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 00072311720178140067 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei

Destarte, na esteira do entendimento sedimentado em nossas Cortes Superiores, entendo que o apelante não poderá ser isento do pagamento das custas, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da motivação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI G
OMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/04/2022